Tribunal: TJMT
Processo: 1070026-83.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070026-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IVANILDES CARLOS DO NASCIMENTO - CPF: 863.127.311-20 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1070026-83.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
IVANILDES CARLOS DO NASCIMENTO.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26 A 29/5/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MERENDEIRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade.

2.

A autora, ocupante do cargo de merendeira, alegou exposição a condições insalubres no ambiente de trabalho, requerendo a inversão do ônus da prova e a procedência dos pedidos. O juízo de origem, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, entendeu pela ausência de comprovação da insalubridade nas atividades desempenhadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em determinar se a servidora pública faz jus ao adicional de insalubridade, diante da alegação de exposição a agentes insalubres no exercício da função de merendeira, e se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da autora, diante da natureza administrativa da relação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O artigo 373, I, do CPC estabelece que incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao réu a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.

5.

A autora não apresentou laudo técnico ou qualquer outro elemento probatório que demonstrasse a existência de condições insalubres no local de trabalho, ônus que lhe competia, não sendo possível presumir a insalubridade apenas pela natureza das funções exercidas.

6.

O ente público apresentou parecer técnico de segurança do trabalho atestando que o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Infraestrutura/Nutrição é considerado salubre, o que não foi impugnado especificamente pela recorrente.

7.

Não se verifica, no caso concreto, situação excepcional que justifique a inversão do ônus da prova, tampouco há indícios de que a demandante estivesse impossibilitada de produzir prova pericial, especialmente por tratar-se de matéria que exige comprovação técnica específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O adicional de insalubridade não é devido quando ausente prova técnica que demonstre a exposição do servidor a agentes insalubres acima dos limites de tolerância legalmente admitidos.

2.

Incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, sendo incabível a inversão do ônus da prova por mera alegação de dificuldade de acesso à prova técnica.

3.

A apresentação de parecer técnico pelo ente público, não impugnado pela parte autora, é apta a afastar a presunção de insalubridade das funções desempenhadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIII; CPC, arts. 373, I e II, 98, § 3o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência mencionada expressamente no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 28539444), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a demandante alega que, ainda que ausente laudo técnico nos autos, sua exposição às condições insalubres foi devidamente narrada na inicial, sendo que as atividades desempenhadas são corroboradas pelos próprios registos funcionais anexados aos autos.

Sustenta que a exigência de comprovação deve ser adequadamente balanceada entre as partes, sobretudo em questões administrativas, devendo o magistrado distribuir o ônus da prova nas hipóteses em que uma das partes possuir maior facilidade de acesso ao conteúdo probatório. Assim, pela natureza da matéria, entende cabível a inversão do ônus da prova.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto e a consequente reforma da sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos iniciais.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao reclamado o ônus de desconstituir a pretensão da parte reclamante, modificando, extinguindo ou aduzindo fato impeditivo, conforme dispõe o inciso II do mesmo dispositivo legal.

No caso em análise,
ainda que a recorrente alegue a existência de condições de insalubridade,
não há nos autos elementos que infirmem a conclusão alcançada pelo Juízo de primeiro grau
.

Explico.

Embora a reclamante alegue exercer o cargo de merendeira, não comprovou que o ambiente de trabalho era insalubre,
ônus que lhe incumbia
.

O reclamado, por sua vez, apresentou cópia de parecer técnico de segurança do trabalho, cuja conclusão foi deque a atividade relacionada ao cargo de Apoio Administrativo Educacional – Infraestrutura/nutrição é salubre, não havendo que se falar na percepção do adicional pleiteado,
fato não impugnado pela demandante
. Dessa forma, o reclamado cumpriu seu ônus probatório, conforme o art. 373, II, do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025